Tribunal: TJSP
Processo: 2032017-50.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA REVOGAÇÃO PARA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RECORRÍVEL. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. MEDIDAS INSTRUTÓRIAS JÁ DETERMINADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA REVOGAÇÃO PARA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RECORRÍVEL. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. MEDIDAS INSTRUTÓRIAS JÁ DETERMINADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou para a sentença a análise do pedido de revogação da gratuidade concedida ao agravado e indeferiu a inclusão de sua esposa no polo passivo da demanda. A agravante sustenta a incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência financeira do agravado e as movimentações bancárias constantes dos autos, bem como defende a necessidade de inclusão da esposa do agravado diante de suposta participação na gestão informal e movimentação patrimonial relacionada ao espólio.
II. Questão em Discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise da revogação da gratuidade da justiça possui conteúdo decisório apto a ensejar agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se é admissível a inclusão da esposa do agravado no polo passivo da ação em fase avançada do processo.
III. Razões de Decidir. 3. A decisão que apenas posterga a análise da revogação da gratuidade da justiça para a sentença não possui conteúdo decisório apto a ensejar imediato reexame por agravo de instrumento. 4. O não conhecimento do recurso quanto à revogação da gratuidade evita indevida supressão de instância. 5. A ampliação subjetiva da lide em fase avançada do processo constitui medida excepcional e exige demonstração clara da pertinência subjetiva da parte a ser incluída e da efetiva necessidade processual da providência. 6. A finalidade pretendida pela agravante pode ser alcançada pelas medidas instrutórias determinadas pelo juízo de origem. 7. Eventual administração inadequada do espólio, confusão patrimonial ou participação de terceiros na movimentação financeira deve ser examinada pelo juízo de primeiro grau no contexto da análise das contas prestadas e das provas produzidas na instrução processual.
IV. Dispositivo e Tese. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que apenas posterga a análise da revogação da gratuidade da justiça para a sentença não possui conteúdo decisório apto a ensejar agravo de instrumento. 2. A ampliação subjetiva da lide após a estabilização da demanda e em fase avançada do processo constitui medida excepcional e depende da demonstração concreta de necessidade processual. 3. A existência de medidas instrutórias aptas à apuração de eventual confusão patrimonial atinge a finalidade pretendida pela parte.
Legislação Citada: CPC, arts. 329, II, 1.015 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.974.249/SE, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.05.2022; TJSP, Agravo de Instrumento no 2283540-54.2025.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Martin Vargas, j. 12.12.2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2040034-12.2025.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 20.03.2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2161330-40.2021.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 04.08.2021.